Tribunal: TJSP
Processo: 1034611-58.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Seguro. Ação de repetição de indébito cumulada com tutela antecipada. Apólice que indenizou apenas os herdeiros filhos, sem contemplar a ex companheira do segurado. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação dos réus. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de desconhecimento da alteração de beneficiários. Não acolhimento. Contratante que pode livremente determinar quem serão os seus

Ementa:
Seguro. Ação de repetição de indébito cumulada com tutela antecipada. Apólice que indenizou apenas os herdeiros filhos, sem contemplar a ex companheira do segurado. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação dos réus. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de desconhecimento da alteração de beneficiários. Não acolhimento. Contratante que pode livremente determinar quem serão os seus beneficiários. Acidente de consumo. Não ocorrência. Ausência de falha no produto fornecido ou prestação de serviço inadequado. Réus que foram notificados para devolver a quantia recebida a mais. Necessidade de ajuizamento de ação. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.